Tribunal: TJDFT
Processo: 0001187-61.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0001187-61.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: YAN SOARES SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos opostos. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2023 14:17:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator